Tribunal: TJES
Processo: 0015680-47.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015680-47.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERSON DIAS FEITOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. COEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO DE USUÁRIO E TRAFICANTE. INAPLICABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO FUNDADA NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
), à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 dias-multa, com absolvição quanto ao art. 35 da mesma lei. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de redução prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade do crime de tráfico de drogas se comprova por autos de apreensão, auto de constatação provisória, laudo pericial e demais documentos constantes dos autos.
4.
A autoria se confirma pelos depoimentos firmes e coerentes dos guardas municipais que realizaram a abordagem, corroborados pelo contexto da apreensão (entorpecentes acondicionados em porções típicas da traficância e dinheiro em espécie).
5.
O depoimento de agentes de segurança pública, prestado em juízo e harmônico com os demais elementos probatórios, possui especial relevância e pode fundamentar condenação, salvo prova de parcialidade, o que não ocorreu.
6.
A prática do tráfico independe do flagrante ato de mercancia, bastando a constatação de qualquer das condutas previstas no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, como trazer consigo ou guardar substâncias entorpecentes.
7.
A condição de usuário não afasta a figura do traficante, sendo possível a coexistência, pois muitos utilizam os proveitos do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.
8.
A quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a modulação da fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006), sem configurar bis in idem, quando não valoradas na pena-base.
9.
No caso, a pena-base foi fixada no mínimo legal, viabilizando a redução em 1/3, fração proporcional às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33,
caput
e § 4º, 35; CP, arts. 33, § 2º, 'b', e 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 991.111/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 02/09/2025. STJ, AREsp 2.493.703/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10/06/2025. STJ, AREsp 2.404.687/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 08/04/2025. STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, j. 26/10/2021. TJES, APCr 0010973-11.2021.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 13/10/2021. TJES, APCr 0015137-15.2019.8.08.0048, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 08/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida
-se de recurso de apelação criminal interposto por
VANDERSON DIAS FEITOSA
, inconformado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Criminal da Serra (fls. 143/145).

A denúncia de fls. 2/3, narrou que:

“(...)
no dia 18 de novembro de
2
021, por volta das 20h30min, na Av. Belo Horizonte, Serra Dourada II, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, em concurso com menor de 18 anos de idade, trazia consigo, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei, conforme Boletim Unificado de fls. 04/05, Auto de Ap
r
eensão de fl. 27 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 28.

Depreende-se dos autos que guardas municipais, em apoio a Operação ‘Estado Presente’, realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, que é conhecido pela ocorrência de intenso tráfico de drogas, quando avistaram um casal, os quais, ao perceberem a presença policial, o homem; levou a mão a cintura, dando a entender que poderia estar portando arma de fogo, e a mulher colocou, rapidamente, algo em sua boca.

Diante destas atitudes suspeitas, os guardas os abordaram, sendo o homem identificado como o ora denunciado, e a mulher como a adolescente Daniele Félix Lima. Em procedimento de buscas pessoais, verificaram que o que Vanderson trazia em sua cintura, era uma carteira, na qual encontraram 11 (onze) pedras de substância entorpecente conhecida como crack, 01 (um
)
pino de substância entorpecente conhecida como cocaína e R$70,00 (setenta reais) em espécie.

Ato con
tí
nuo, os guardas solicitaram
a
adolescente que mostrasse o que tinha colocado em sua boca, momento em que ela cuspiu ao chão 01
(
um) pino de substância entorpecente conhecida como cocaína.

Portanto, o denunciado, voluntariamente e conscientemente, em concurso com uma adolescente, trazia consigo o material ilícito em pronta disponibilidade para venda ou fornecimento, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física, tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.”.

Diante do exposto e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o apelante
condenado
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, restando absolvido quanto às imputações relativas ao crime previsto no artigo 35, da mesma lei.

Pois bem. Inicialmente, a defesa pleiteia a absolvição do apelante ante a insuficiência probatória.

Para tanto, sustenta que o apelante nega a autoria do delito e narra com detalhes o que ocorreu na data dos fatos. "Ele diz que estava no local para comprar drogas pois era usurário, afirma que largou as drogas por causa de sua família pois tem três filhos menores. Ele diz ainda que ao ver os policiais chegando, os traficantes correram e deixaram a droga no local. Importante salientar, que ele esclarece que foi ao local sozinho e não conhece a adolescente mencionada".

Contudo, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade do crime de tráfico de drogas restou cabalmente demonstrada através do Boletim Unificado nº 46368192, de fls. 8/9, Certidão de Nascimento de Daniele Félix Lima (fl. 10), comprovando que esta era menor de idade à época dos fatos, Auto de Apreensão nº 403.3.26107/2021 (fl. 31), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 32 e do Laudo de Química Forense nº 9.368/2021, todos dispostos em conteúdo virtualizado no ID 15132827.

Acerca da autoria, especificamente no tocante à posse dos entorpecentes, constata-se que a versão apresentada pelo acusado está desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os materiais encontrados, o contexto fático da localização da apreensão, o acondicionamento dos entorpecentes, além dos depoimentos prestados pelos guardas municipais, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Nessa perspectiva, vejamos os depoimentos dos policiais militares. Confira-se
:

“Analiso o depoimento da testemunha de fl.129: HIRAN ROSSMAN MAFRA

‘(...) devido o tempo eu não me recordo, na época estávamos fazendo o patrulhamento Estado Presente estávamos em comboio; ao passarmos nessa rua, eu não me recordo se foi o capitão ou o tenente, fizemos uma abordagem; o próprio tenente mandou eles encostarem na parede e ao revistá-lo, encontrei a carteira na cintura do indivíduo, perguntei se alguém tinha documento, ele falou que tinha; abri a carteira e encontrei uma quantidade de dinheiro e pedras de
crack
, entrei em contato com o Tenente e ele falou que era pra levar, porém já estavam sendo feitas as buscas na região; a parte da adolescente, eu não fiz o acompanhamento, não sei informar; eu ouvi outros colegas dizendo que a menina tinha cuspido; não me recordo deles em outras abordagens; ele confirmou que estava traficando e que tinham vendido uma parte das drogas; ele informou que estava na ‘pista’ no momento da abordagem; (...).

Analiso, ainda, o depoimento da testemunha, fls. 129. RONEY KELLER DAMASCENO AGT/GMV:

‘Estávamos dando apoio na Operação Estado Presente nas imediações de Serra Dourada 2, na Avenida Belo Horizonte ao perceber a viatura passando o indivíduo levou a mão na cintura e uma adolescente que estava com ele, colocou algo na boca; foi solicitado o apoio de uma agente feminina para fazer a busca pessoal, foi quando a adolescente cuspiu um pino com as características da droga vendida no Bairro Serra Dourada 2, que é na cor azul; não conheço o réu e nem a adolescente de outras ocorrências’; (...)”.

Destarte, impende rememorar que o depoimento dos agentes de segurança merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

(...). Os depoimentos prestados, em juízo, pelos guardas municipais que diligenciaram a ocorrência, possui grande relevância e é suficiente para embasar Decreto condenatório. Encontra-se prejudicado o pleito de reconhecimento da menoridade relativa, uma vez que tal atenuante já foi reconhecida na sentença. Compete ao juízo da execução a análise acerca do pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0015137-15.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 08/06/2022; DJES 21/06/2022).

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos guardas municipais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

Sendo assim, ainda que o acusado não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de transportar e trazer consigo a droga.

E não é só. Mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO 1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AGRG no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.
3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.4. Recurso a que se nega provimento.
(TJES; APCr 0010973-11.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 11/04/2024).

Portanto, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, estando na posse de 11 (onze) pedras de substância entorpecente conhecida como
crack
, 01 (um) pino de substância entorpecente conhecida como cocaína e R$ 70,00 (setenta reais) em espécie.

Assim, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei n° 11.343/2006, a quantidade de entorpecente e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco que a substância tinha como fim o comércio, razão pela qual o pleito absolutório não merece prosperar.

Prosseguindo, a defesa afirma que “o juízo de primeiro grau, de forma brilhante, aplicou a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006. Todavia, deixou de aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) que seria mais benéfica para o apelante, fixando-se a fração de 1/3 (um sexto) (sic), sem qualquer fundamentação adequada”.

Contudo, sabe-se que “a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, evitando-se o
bis in idem
”. (STJ; AgRg-HC 991.111; Proc. 2025/0102364-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 02/09/2025).

Em idêntica orientação:

(...). Tese de julgamento: ‘1. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem modular a causa de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não valoradas na primeira fase da dosimetria. 2. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto quando o réu é primário e a pena-base é fixada no mínimo legal, mesmo em casos de tráfico privilegiado.’ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4º; Código Penal, art. 33, § 2º, alínea ‘b’; Código Penal, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.404.687/SP, Min. Daniela Teixeira, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025; STJ, AGRG no HC n. 968.237/BA, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025; STJ, AGRG no AREsp n. 2.800.271/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025. (STJ; AREsp 2.493.703; Proc. 2023/0391058-9; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 10/06/2025; DJE 19/08/2025).

No caso em comento, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa, sem que fossem considerados os vetores relativos à quantidade e à natureza da droga, circunstância que viabiliza a modulação na fração de redução adotada – 1/3 (um terço) -, a partir do reconhecimento da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), conforme a jurisprudência suso mencionada.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)